Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730386-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE LIMA IMPETRANTE: NIVALDO MENDES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por NIVALDO MENDES DA SILVA, advogado inscrito na OAB/DF no 32.678, em favor de CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE LIMA, preso preventivamente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 2/14). Narra o impetrante que a prisão em flagrante do paciente se deu sob a acusação do crime de tráfico de drogas e foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia e mantida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes. Alega que o paciente possui residência fixa, emprego lícito, bons antecedentes e filha menor, com seis anos de idade, que necessita de seu auxílio para subsistência material e psicológica. Argumenta que a ínfima quantidade de droga encontrada na posse do paciente era para uso pessoal e não há indícios ou prova de que ele exerce traficância, de modo que a decisão que decretou a prisão foi baseada em um único fato isolado, qual seja, transcrição telefônica ocorrida em junho de 2024. Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos e baseados na gravidade abstrata do delito. Ressalta que “no julgamento do HC 104.339, o Plenário do STF, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei no 11.343/06, que proíbe a concessão de liberdade provisória para os acusados da prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico”. (fl. 6). Pontua que a prisão preventiva foi decretada em violação ao princípio da presunção de inocência e não foram observados os requisitos legais exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, concessão da ordem para revogação da prisão, com a fixação de medidas cautelares alternativas ou a concessão de prisão domiciliar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante a denúncia oferecida em 24/7/20025, imputando ao paciente a suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 34/37). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, conforme consta da denúncia, o paciente foi identificado como integrante de um grupo estruturado envolvido com a prática de tráfico de drogas, com atuação predominante na Candangolândia, mas com ramificações em outras regiões do Distrito Federal. Segundo informações extraídas da quebra telemática, foi apurado que o paciente foi o responsável por negociar a compra de um entorpecente junto a Rychard, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), e por realizar o transporte da substância ilícita até o indivíduo identificado como Leandro Gabryel. No dia 26/6/2025, durante a deflagração da operação “NEXUS”, policiais civis deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do paciente e em seu endereço foi encontrado no momento da abordagem, entorpecentes, aparelhos celulares e o veículo utilizado no transporte da droga. O MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 29/32): Há, pois, materialidade e indícios suficientes dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. O laudo preliminar dá conta da quantidade e natureza da droga encontrada. O custodiado é primário. Apesar da pouca quantidade de drogas encontrada e da primariedade do custodiado, há elementos que indicam que ele possui vínculos com uma organização criminosa, o que afastaria, em tese, a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em caso de eventual condenação. Além disso, sua soltura implicaria risco à ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE LIMA, nascido em 08/09/2000, filho de Wendell Ferreira de Lima e Maria Severina da Conceição Pinheiro, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (grifo nosso). Em razão da prática de tais delitos, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia (fls. 34/37), imputando ao paciente o crime do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006. Outrossim, em 15/7/2025, a nobre Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do DF, proferiu decisão (fls. 43/46) negando pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa de Carlos Eduardo, fundamentando sua decisão nos seguintes termos: [...] Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, o acusado é apontado como integrante de esquema voltado à traficância de drogas, mantendo atuação ativa em negociações e no transporte de substâncias entorpecentes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, demonstram a sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. O fato de o acusado possuir taquicardia e de seu quadro de saúde exigir cuidados não é circunstância, por si só, suficiente para ensejar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque o sistema carcerário do Distrito Federal possui estrutura médica para atender o requerente, não tendo a Defesa trazido nenhuma informação acerca da impossibilidade do Estado de prestar os serviços médicos necessários ao denunciado. Vale salientar que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem óbice à prisão de natureza cautelar, a qual também não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido:[...] Destaca-se que o requerente, apesar de ter comprovado ser o genitor de filha menor de 12 (doze) anos (ID n. 241372092), não constituiu nenhuma prova sobre a sua imprescindibilidade para os cuidados da infante, de forma que a mera invocação genérica do dispositivo legal não é circunstância suficiente para subsidiar o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição pela prisão domiciliar. Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJDFT: [...] Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de CARLOS EDUARDO PINHEIRO DE LIMA. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Além disso, não se pode perder de vista que, embora tecnicamente primário, o paciente é apontado como integrante de esquema voltado à traficância de drogas, mantendo atuação ativa em negociações e no transporte de substâncias entorpecentes, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. No que tange à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, é de se registrar que, conforme dispõem os artigos 317 e 318 do Código de Processo Penal, a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Pode o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo certo que para tal substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. No caso vertente, o paciente alega ser pai e provedor de uma criança menor de 6 (seis) anos, tem-se que a pretensa substituição da prisão preventiva pela domiciliar não se mostra viável. Isso porque a imprescindibilidade da presença do paciente não restou demonstrada. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). Além disso, o fato de o paciente possuir residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2025 18:37:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora